Tribunal: TJSP
Processo: 2244337-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO AGRAVADA - ASTREINTE - VALOR - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - ART. 8o DO CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.